Tribunal: STF
Processo: AI 256894
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Inexistência, no caso, das alegadas ofensas ao artigo
5º, XXXV e XXXVI, da Constituição por ter o acórdão recorrido se
fundado em ofensa à coisa julgada para não se poder desconstituir a
decisão transitada em julgado que reconhece o ora agravante como pai
de alguém por meio de ação ordinária de negativa de paternidade
ajuizada posteriormente para que se deixe de reconhecer que é ele o
pai desse mesmo alguém.
- Não-ocorrência de violação dos artigo 5º, LIV, e 93, IX,
da Carta Magna pelo aresto prolatado em embargos de declaração.
Agravo a que se nega provimento.